Tribunal: TJMT
Processo: 1022470-30.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022470-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), LIAMARA DEBASTIANI - CPF: 415.039.881-04 (AGRAVADO), JOUBERT ISAIAS ROMANCINI FILHO - CPF: 016.713.571-67 (AGRAVADO), BRUNA RAFAELA ROMANCINI - CPF: 016.713.581-39 (AGRAVADO), MARIA DE FATIMA FABIANO - CPF: 858.811.121-72 (AGRAVADO), JOAO ZILDO DE LIZ - CPF: 084.320.749-34 (AGRAVADO), ERLY HEBERLE - CPF: 104.449.049-72 (AGRAVADO), JOAO BATISTA DE BORBA - CPF: 432.863.131-49 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 224.000.158-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS – PRECEDENTES - INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO AFASTADA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA – DESNECESSÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos Temas Repetitivos 723 e 724 do Superior Tribunal de Justiça, t
odos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associados do IDEC, possuem a legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva, independente da sua localidade, posto que a sentença coletiva tem eficácia erga omnes.

O sucessor demandado possui legitimidade passiva para responder pelas diferenças das contas de caderneta de poupança, mantidas perante o banco sucedido.

É dispensável a liquidação por artigos ou por arbitramento da sentença coletiva, quando se tratar de correção monetária plena de valores provenientes dos planos econômicos, quando há o conhecimento dos critérios de cálculo da obrigação devida, sendo necessárias meras operações aritméticas para se alcançar o valor devido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado pelo
HSBC Bank Brasil S/A
, objetivando a reforma da decisão que acolheu parcialmente, a impugnação apresentada no cumprimento de sentença, por
João Zildo de Liz e Outros
, para o fim de julgar extinto o feito em relação aos exequentes Fedósia Rijkoff e Zenóbio Luiz Hamerski.

Para tal desiderato, o agravante suscita a ilegitimidade ativa dos agravados, posto que não demonstraram estarem vinculados a entidade associativa IDEC/SP, que propôs a Ação Civil Pública, cuja sentença é o título executivo judicial, além da sua inaplicabilidade fora dos limites do Estado de São Paulo.

Aduz também a sua ilegitimidade passiva, posto que não é sucessor do Banco Bamerindus S/A, bem como a inexequibilidade do titular da conta corrente 0466.405952-2, posto que sacou os valores depositados na conta poupança, afastando a incidência do plano verão.

Alega, ainda, o excesso de execução com a incidência dos juros remuneratórios e o arbitramento dos juros de mora e correção monetária antes da liquidação da sentença.

A liminar foi indeferida (Id nº 68187959).

Apesar de oportunizado, os agravados não apresentaram contrarrazões (Id nº 84248498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A matéria em discussão no presente recurso de agravo de instrumento já foi objeto de diversos debates em todo o Poder Judiciário, sendo, inclusive, tema de inúmeras teses de Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça já julgados e outros ainda pendentes de análises.

A ação originária refere-se ao cumprimento da sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública nº 583-00.1993.606239-4 da 19º Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, proposta pelo IDEC/SP (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) em face do Banco Bamerindus do Brasil S/s, versando sobre a condenação da restituição aos poupadores das diferenças dos expurgos inflacionários aplicados sobre as cadernetas de poupanças decorrentes do Plano Verão/89.

O Magistrado
a quo
ao analisar a impugnação ao cumprimento de sentença, acolheu em parte, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação aos exequentes Fedósia Rijkoff e Zenóbio Luiz Hamerski, titulares das contas 0947.402.918-6 e 09457.402.386-2, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado do crédito que pretendiam auferir

Irresignado o agravante suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, por não serem vinculados ao IDEC/SP, tampouco pertencerem ao Estado de São Paulo, onde deve ser a competência e a aplicação restrita da decisão da ACP; a sua ilegitimidade passiva, posto que o Banco HSBC não é sucessor ou solidário ao Banco Bamerindus; a inexequibilidade do título apresentado, porquanto ausente de prévia liquidação de sentença; a carência de ação com relação à caderneta de poupança nº 0466.405.952-2, em face do saque total do seu saldo; bem como o excesso da execução, em face da aplicação de juros remuneratórios e a aplicação de juros de mora e correção monetária apenas a partir da citação da liquidação.

Em que pesem suas argumentações, tenho que melhor sorte não lhe socorre, devendo ser mantida a decisão objurgada.

Da ilegitimidade ativa dos poupadores não associados ao IDEC.

Suscita o agravante que os exequentes, ora agravados, não possuem legitimidade ativa para propor a execução do título judicial, oriundo da sentença da Ação Civil Pública nº 583-00.1993.606239-4 da 19º Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, proposta pelo IDEC/SP (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), posto que não demonstraram estarem vinculados ao Instituto quando da sua proposição.

Ocorre que, a questão acerca da legitimidade ativa já foi decidida de forma definitiva em 02.09.2014, no Recurso Especial nº 1.391.198/RS, sob o rito dos Recursos Repetitivos, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associados do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva.

Aliás, vejamos a ementa dos Temas Repetitivos 723, 724 do Superior Tribunal de Justiça, sobre o assunto,
in verbis
:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;

b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.

2. Recurso especial não provido.” (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014) (destaquei)

Portanto, uma vez aplicada a decisão a todos aqueles poupadores, independente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, não há que se falar em ilegitimidade ativa dos exequentes.

Da eficácia territorial da sentença coletiva.

Do mesmo modo, sustenta o agravante que a sentença coletiva proferida no Estado de São Paulo, só teria efeitos naquela comarca não podendo ser executada em outra jurisdição.

Com efeito, a sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença.

A propósito nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDEC.
LIMITE TERRITORIAL DA SENTENÇA. LIMITAÇÃO INDEVIDA. EFICÁCIA DA COISA JULGADA QUE NÃO SE RESTRINGE AO TERRITÓRIO DO ÓRGÃO JUDICANTE. ABRANGÊNCIA DOS DIREITOS COLETIVOS EM SENTIDO AMPLO INDISTINTAMENTE
. HIPÓTESE DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ERESP N. 1.134.957/SP. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RAZÕES QUE SE MANTÉM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1574242/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020) (destaquei)

E, ainda, este Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - SOBRESTAMENTO - INAPLICABILIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA DO NÃO ASSOCIADO AO IDEC – REJEITADA – MÉRITO – ABRANGÊNCIA NACIONAL E EFICÁCIA ERGA OMNES DA SENTENÇA COLETIVA - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRECEDENTES DO STJ – FLUÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

A execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses meta individuais postos em juízo.

A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989, dispôs que seus efeitos teriam abrangência nacional, erga omnes.

[...]

Também, nenhuma razão assiste ao executado/excipiente, ora agravante, quanto suas alegações acerca da incompetência do Juízo singular para o conhecimento da presente ação e da ilegitimidade ativa do agravado, eis que, conforme já definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo de nº 1.391.198-RS, o poupador tem o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio, bem como é desnecessária a sua comprovação de filiado ao IDEC.”
(N.U 1012203-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 01/09/2020) (destaquei)

Logo, não há nenhuma limitação territorial para a jurisdição sobre a matéria que versa sobre direito coletivo, podendo a execução ser proposta no domicílio do beneficiário, como é o caso dos autos.

Legitimidade Passiva do Banco HSBC Bank Brasil S/A

A legitimidade passiva do Banco HSBC Bank Brasil em responder pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos à caderneta de poupança mantidas perante o Banco Bamerindus S/A, também é objeto de Proposta de Afetação pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o Tema Repetitivo 1015, entretanto, ainda não fora julgado.

Nesse contexto é de se considerar que o Banco HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo incorporou o Banco Bamerindus do Brasil S/A sucedendo tanto os seus créditos ativos quanto débitos e, consequentemente, as responsabilidades daí decorrentes, conforme Instrumento Particular de Re-Ratificação de Contrato de Compra e Venda de Ativos, Assunção de Direitos e Obrigações e Outras Avenças juntados no Id nº 37276972 – autos principais.

Desta forma, salta aos olhos a legitimidade passiva do agravante para figurar no polo passivo da demanda e responder as lides oriundas dos contratos firmados com a empresa sucedida.

Aliás, nesse sentido já se manifestou este Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE CADERNETA DE POUPANÇA – PLANO COLLOR I – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO -

IMPLEMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS SOBRE AS CONTAS APRESENTADAS- INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO QUANDO DA APURAÇÃO – ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICÁVEL À ÉPOCA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O Banco HSBC S/A tem legitimidade para figurar no polo passivo das ações que versem sobre caderneta de poupança mantida junto ao Banco Bamerindus S/A.

Consoante jurisprudência consolidada, deve ser observado o índice de correção monetária IPC nos Planos Econômicos Bresser (15/06/1987 - 26,06%), Verão (15/01/1989 - 42,72%), Collor I (15/03/1990 - 84,32%, 15/04/1990 - 44,80% e 15/05/1990 - 7,87%), e Collor II (31/1/1991- 21,87% e 31/02/1991- 11,79%), para atualização do saldo de cadernetas de poupança com vencimento anterior à data de vigência das novas regras de correção monetária.

Nas ações de cobrança em que se busca a diferença dos expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos, são devidos juros de mora a partir da citação. (N.U 0011836-71.2006.8.11.0003, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 583.00.1993.808239-4 - DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO - DESNECESSIDADE – HSBC BANK BRASIL S/A E BANCO BAMERINDUS S/A - SUCESSÃO - ATIVOS E PASSIVOS - RESPONSABILIDADE - LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE - EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE EXPURGOS POSTERIORES – POSSIBILIDADE – MULTA DO ART. 475-J, DO CPC/73 – APLICÁVEL - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou, por força da coisa julgada.

Na condição de sucessor do Banco Bamerindus S/A, o banco demandado possui legitimidade passiva para responder pelas diferenças das contas de caderneta de poupança, mantidas perante o banco sucedido.

A apuração dos créditos detidos pelos titulares de cadernetas de poupança no momento da implantação do denominado Plano Verão e reconhecidos por sentença coletiva não demanda a deflagração de prévio procedimento liquidatório, pois os créditos individuais detidos pelos consumidores que se inscrevem no alcance do título executivo são aferíveis por intermédio de simples cálculos aritméticos.

Não se constada a restrição quanto aos efeitos da sentença, que abrangeu os poupadores que mantiveram caderneta de poupança no Banco Bamerindus (sucedido pelo banco HSBC Bank Brasil S/A), não há falar em limitação dos efeitos apenas para os poupadores residentes no estado de São Paulo, ainda que considerado o art. 16 da Lei nº. 7.347/85, sob pena de violar, inclusive, a coisa julgada.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que somente não incidem os expurgos inflacionários de março, abril e maio de 1990 e fevereiro de 1991, se a sentença expressamente excluir a sua aplicação. Isto porque a correção monetária é uma forma de recomposição do real valor da moeda.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que só fica elidido o pagamento da multa do art. 475-J, do CPC/73, naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em impugnação do cumprimento de sentença, permitindo o imediato levantamento da quantia depositada por parte do credor, o que não é o caso dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é cabível a condenação em honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença (Súmula 517, do STJ). (N.U 1009002-67.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 04/11/2019) (destaquei)

Desta forma, evidente a legitimidade passiva do Banco HSBC Bank Brasil S/A para figurar no polo passivo da demanda executiva.

Da Carência da Execução em relação à caderneta de poupança nº 0466.405.952-2.

Argui o agravante que a caderneta de poupança nº 0466.405.952-2, de titularidade de Erly Herbele, cujo aniversario da conta era no dia 11, teve seu saldo sacado no dia 09/02/1989 e, por isso, pugna pela sua extinção por ausência de interesse processual.

Razão não lhe assiste.

Isso porque, restou consignado que a correção dos saldos de cadernetas de poupança, na hipótese do Plano Verão de 42,72% deve considerar o saldo existente em janeiro de 1989. Vejamos,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO DO BANCO DO BRASIL AO
PAGAMENTO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO PARA CADERNETAS DE POUPANÇA COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 1989
. EXEQUENTE NÃO DOMICILIADO NO DISTRITO FEDERAL. ABRANGÊNCIA NACIONAL DA DEMANDA. ACÓRDÃO A EXTINGUIR A EXECUÇÃO EM MANIFESTA AFRONTA AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg nos EDcl no REsp 1400385/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 18/05/2016) (destaquei)

Assim, considerando a existência de saldo em 11/01/1989 de NCz$ 716.010,32 (Id nº 37276942), possui a exequente, ora agravada, interesse no prosseguimento do feito, não havendo, portanto, nenhuma carência processual.

Da Inexequibilidade da Sentença sem prévia liquidação

O agravante argumenta que não é possível prosseguir com a execução, posto que o título executivo judicial não fora liquidado previamente e, portanto, requer a extinção sem julgamento de mérito.

Entretanto, o decisum objurgado muito bem se posicionou ao rejeitar tal insurgência, posto que a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é dispensável a liquidação por artigos ou por arbitramento da sentença coletiva, quando se tratar de correção monetária plena de valores provenientes dos planos econômicos, quando há o conhecimento dos critérios de cálculo da obrigação devida, sendo necessárias meras operações aritméticas para se alcançar o valor devido, como é o caso dos autos.

Aliás, os próprios exequentes, agravados, apresentaram planilhas de cálculos juntamente com a inicial. Assim, não há que se falar em inexequibilidade, nessa fase processual.

A propósito nesse sentido vejamos as jurisprudências,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. TEMA 482 DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. INAPLICABILIDADE.

1. Cuida-se, na origem, de pedido de liquidação individual de sentença coletiva, que visa ao recebimento de expurgos inflacionários em caderneta de poupança.

2. É viável a execução de julgado proferido em Ação Civil Pública quando for possível a individualização do crédito e a definição do valor exequendo por meros cálculos aritméticos.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. Diversamente do que defendem o agravante, o STJ, ao julgar o REsp 1.247.150/PR no regime dos recursos especiais repetitivos, não concluiu ser necessária a prévia instauração de liquidação de sentença prolatada em ação civil pública, tendo a Corte decidido, na ocasião, apenas acerca do descabimento da multa prevista no art.475-J do CPC/73.

5. "A iliquidez da obrigação contida na sentença coletiva e a indispensabilidade de sua liquidação dependem de: a) existir a efetiva necessidade de se produzir provas para se identificar o beneficiário, substituído processualmente; ou de b) ser imprescindível especificar o valor da condenação por meio de atuação cognitiva ampla (...). Quanto à delimitação do débito, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá, desde logo, promover o cumprimento da sentença (arts. 475-J, do CPC/73; 509, § 2º, do CPC/15)" (REsp 1.798.280/SP, 3ª Turma, DJe 04/05/2020).

6. Agravo interno no recurso especial não provido.” (AgInt no REsp 1777929/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS NO PRIMEIRO GRAU. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS.

PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A necessidade de impugnação específica - prevista no art. 932, III, do CPC/2015 e Súmula 182/STJ - não se aplica ao fundamento relativo à violação de norma constitucional, pois se trata de matéria a ser apreciada no recurso extraordinário. Com isso, reconsidera-se a decisão agravada, passando-se a novo exame do recurso.

2. Em que pese o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é necessária a prévia liquidação para a execução individual de sentença coletiva, esta Corte tem reconhecido a possibilidade de se realizar a execução individual de título judicial formado em ação coletiva, quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos, como no caso concreto, em que o próprio credor deve apresentar os cálculos com os valores que entende devidos e promover a execução.
Precedentes.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1402261/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 11/11/2019) (destaquei)

Logo, afasta-se a arguição de nulidade da execução por iliquidez do título, porquanto a apuração do crédito exequendo pode ser obtida com mero cálculo aritmético.

Dos juros remuneratórios

Quanto à insurgência do agravante sobre a inaplicabilidade dos juros remuneratórios nos cálculos dos expurgos inflacionários, o que geraria um excesso da execução, também não merece prosperar.

Isso porque, ao analisar os Temas nº 887 e 890 do Superior Tribunal de Justiça é possível concluir que a aplicação dos juros remuneratórios deve ficar condicionada à sua previsão na sentença executada, ou seja, respeitada a coisa julgada. Vejamos trecho da ementa:

“(...) A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.392.245/DF (Tema n.º 887) e do REsp 1.372.688/SP (Tema n.º 890), sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual, na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989),
descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento
.(...)”
(AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1757325/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 02/12/2019) (destaquei)

Ocorre que, na hipótese dos autos a sentença proferida na Ação Civil Pública nº 583-00.1993.606239-4, que é o objeto da execução, prevê expressamente a incidência dos juros remuneratórios. Vejamos trecho do seu dispositivo:

“(...) Pelo exposto, julgo procedente a ação para condenar o réu a pagar as diferenças existentes entre o índice de 71,13% apurado em janeiro de 1989 (Inflação de 70,28%
mais juros de 0,5%),
e o creditado nas cadernetas de poupança, aplicando-se ao saldo existente em janeiro de 1989, computados juros e correção monetária das datas em que deveriam ter sido realizados os créditos, pagando-se a cada um dos titulares, como se apurar em liquidação – processando-se na forma estabelecida pelos artigos 95 a 100 – do Código de Defesa do Consumidora. (...)” (Id nº 37276946 – autos de primeiro grau)

Desta forma, existindo expressamente a previsão de juros remuneratórios, é totalmente possível sua aplicação, não havendo, pois, que se falar em excesso da execução.

Nesse sentido vejamos o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. DATA DO ENCERRAMENTO DA CONTA-POUPANÇA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "os juros remuneratórios incidem até a data de encerramento da conta poupança porque (1) após o seu encerramento não se justifica a incidência de juros, já que o poupador não mais estará privado da utilização de seu capital; e, (2) os juros são frutos civis e representam prestações acessórias ligadas à obrigação principal. Como acessória, a prestação de juros remuneratórios não subiste com a extinção do negócio jurídico" (AgRg no REsp 1.505.007/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe de 18/05/2015).

2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1574460/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020)

Dos Juros de Mora e Correção Monetária

No que tange à insurgência do agravante sobre o arbitramento dos juros de mora, que argumenta ser cabido apenas a partir da citação da liquidação da sentença, bem como da impossibilidade da incidência da correção monetária, por não estar expressamente disposto no decisum executado, também não lhe assiste razão.

Ficou assente, por meio do Recurso Repetitivo 1.370.899 do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública.

Do mesmo modo, já se consolidou o entendimento sobre a possibilidade de ser corrigido monetariamente o crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença dos expurgos inflacionários. Vejamos julgados sobre a matéria
, in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –

SUSPENSÃO DO FEITO NÃO RECONHECIDA – INAPLICABILIDADE AO CASO DO RE 626.307/SP E

RE 1.101.937/SP – ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO AO IDEC

– NÃO OCORRÊNCIA

(TEMAS 723 E 724 DO STJ) –

EFICÁCIA DA SENTENÇA ALÉM DOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO JULGADOR –

RESP. 1.391.198 – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA

– DESNECESSIDADE – RESP Nº 1.798.280 –

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA

– CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA

–

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA –

INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES (CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA) –

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.392.245 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Impossibilidade de sobrestamento do recurso em face dos paradigmas RE 626.307 – Tema 264 do STF e RE. 1.101.937/SP – Tema 1075 do STF, os quais cuidam de matéria diversa da destes autos.

A questão acerca da legitimidade ativa já foi decidida de forma definitiva em 02.09.2014, no Recurso Especial nº 1.391.198/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento de sentença.

A sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença, consoante entendimento jurisprudencial dominante.

Em se tratando de pretensão individual de cobrança de diferenças de expurgos inflacionários, o prazo prescricional será o estabelecido pelo art. 177 do CC de 1916 (20 anos) ou pelo art. 205 do CC de 2002 (10 anos). E de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, houve a interrupção da prescrição por meio da ação cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal.

É dispensável a liquidação por artigos ou por arbitramento da sentença coletiva que verse sobre o recebimento de correção monetária plena de valores provenientes dos planos econômicos (expurgos inflacionários), quando constarem no título exequendo os beneficiários e os critérios de cálculo da obrigação devida, sendo necessárias meras operações aritméticas para se alcançar o valor devido.

O Superior Tribunal de Justiça, na decisão do Recurso Especial nº 1.370.899/SP, julgado na sistemática dos repetitivos, consolidou a tese de que o termo inicial dos juros moratórios incide a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.

No julgamento do REsp Repetitivo n. 1.392.245/DF, assentou-se o entendimento de que é possível, a título de correção monetária, incluir no crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença expurgos inflacionários posteriores ao período cobrado na ação de conhecimento (correção monetária plena).
(N.U 1010452-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - SOBRESTAMENTO - INAPLICABILIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA DO NÃO ASSOCIADO AO IDEC – REJEITADA – MÉRITO - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRECEDENTES DO STJ – FLUÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO JUDICIAL DO BANCO BAMERINDUS (ART. 18 DA LEI 6.024/74) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O colendo STJ no julgamento do REsp n°1.391.198/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, pacificou entendimento no sentido de que os titulares de caderneta de poupança do Banco do Brasil detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação Civil Pública Coletiva nº 1998.01.1.016798-9.

Em consagração à Teoria da aparência, nas demandas que visam o recebimento dos expurgos inflacionários devidos à época dos planos econômicos, o Banco HSBC deve ser considerado legitimo para responder pelas cadernetas de poupança oriundas do Banco Bamerindus, independente da data de encerramento da cont poupança objeto da lide.

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, também há entendimento paradigmático do STJ a respeito (REsp 1.370.899/SP), no sentido de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).

A não incidência de correção monetária, durante o período de liquidação extrajudicial do devedor originário, na forma do artigo 18, d, da Lei 6.024/74, não se aplica a quem adquire o passivo para exploração e retomada da atividade, tendo sido a atualização monetária estabelecidos por sentença judicial transitada em julgado.

(N.U 0013698-79.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Com essas considerações,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021